Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739556-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI APARECIDA DE ALLMEIDA CASELLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUELI APARECIDA DE ALLMEIDA CASELLA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de embargos à execução, Processo no 0735133-24.2022.8.07.0001, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 139008409, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41530614), a agravante informa que não ofereceu garantia nos embargos à execução opostos em ação de execução movida pelo ente público, porquanto não possui bens passíveis de penhora, nem recursos financeiros. Indica que a probabilidade do direito decorre das notórias irregularidades no procedimento administrativo, seja em decorrência da prescrição intercorrente, seja pela falta de competência para o ato que lhe foi imputado. Diz não ter sido a responsável pela elaboração do projeto básico, pela elaboração da pesquisa de mercado ou execução do contrato, apenas tendo aprovado o projeto que lhe foi apresentado. Menciona que não é responsável pelos prejuízos apurados. Indica que apenas foi notificada para prestar esclarecimentos e justificativas oito anos após os fatos. Defende ser possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo na demora. Registra que é pessoa idosa, já aposentada, e que a perpetração de atos constritivos compromete sua sobrevivência. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como a sustação ou levantamento do protesto, até a discussão final do mérito dos embargos. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 139008409). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, frise-se que os IDs citados são relativos aos autos originários. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Infere-se dos autos de origem que a recorrente opôs embargos à execução, em que rediscute toda a matéria tratada nos autos da Tomada de Contas Especial (Processo n° 19127/2005), que tramitou no Tribunal de Contas do Distrito Federal e que culminou na condenação da recorrente ao recolhimento, aos cofres públicos distritais, do valor histórico de R$188.140,20 (ID 137037557). A inicial dos embargos contempla como tese de defesa a alegação de que a recorrente, na qualidade de Chefe da Unidade de Administração Geral da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, no período de 18.10.2007 a 9.4.2008, apenas aprovou o projeto que lhe foi submetido, relacionado ao contrato 26/2008 – SEJUS, além de veicular prejudicial de prescrição. Não obstante as alegações veiculadas pela parte, a discussão atinente à sua responsabilização pelo prejuízo apurado foi fartamente realizada no bojo do processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, reputando-se, neste momento processual, como válidos e regulares os atos decisórios ali prolatados. Inclusive, em consulta ao sistema de pesquisa processual deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a recorrente ajuizou, na data de 21.6.2022, ação declaratória de inexistência de dívida em face do Distrito Federal (Processo n° 0708348-71.2022.8.07.0018), via da qual busca discutir exatamente a condenação que lhe foi imposta nos autos do Processo n° 19127/2015, embasada tanto na tese de ausência de responsabilidade legal pelos atos adotados na contratação e execução do serviço, como na tese de prescrição. Registre-se que o d. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, em exame do pedido liminar veiculado na ação ordinária, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 131479832, daquele feito), provimento não alterado em sede recursal. Assim, não está caracterizada a probabilidade do direito sustentada pela parte, capaz de, excepcionalmente, permitir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que tenha sido prestada caução, consoante comando normativo previsto no artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se recente julgado desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para concessão da tutela provisória devem estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. De acordo com o art. 784, X, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 4. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontram presentes na situação concreta. Assim, revela-se acertada a decisão que recebeu os embargos à execução sem concessão de efeito suspensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619047, 07228463220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022) De tal maneira, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pela parte, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator